Tribunal: STF
Processo: RE 853259
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDM-PST). AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PELO PODER JUDICIÁRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.